Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713298-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS SILVA PACHECO AGRAVADO: SHCNW SQNW 310 PROJECAO D D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VINÍCIUS SILVA PACHECO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Indenizatória no 0726980-31.2024.8.07.0001, saneou o processo e determinou que a parte autora, ora agravada, produzisse prova documental complementar. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar que não seja produzida a prova complementar. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 70568135. Despacho de ID 70570620 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ele peticionado no ID 70617360, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória determinou a produção de prova documental complementar. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 228044730 dos autos originários: As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. A questão de Direito relevante à resolução da lide é a responsabilidade civil da parte ré em eventual ressarcimento ao autor, sob a ótica dos requisitos do ato ilícito, nexo causal e dano. As questões de fato relevantes são: 1) se a comunicação sobre o início da obra foi realizada pela parte autora de forma adequada e se a impossibilidade de utilizar a rampa estava sinalizada (ônus do autor); e 2) o valor pactuado com a empresa contratada pelos serviços para reparação do dano (ônus do autor). Entendo pertinente a produção da prova oral, requerida pelo autor, e também da prova documental complementar, para a juntada de eventual contrato referente aos serviços de reparação do dano. Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem seus róis de testemunhas, sob pena de preclusão. Na mesma oportunidade, poderão informar se pretendem que a audiência seja virtual ou presencial. Ainda, caso queiram, no mesmo prazo poderão promover a juntada de documentos complementares. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que a juntada do documento é indevida pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO SANEADORA INSUSCETÍVEL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.0.15 DO CPC. RITO ESPECÍFICO. ART. 357, § 1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por não constar nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão para o agravo de instrumento ser conhecido e apreciado seu mérito. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2.1. Diante da taxatividade do dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. O agravante ataca decisão saneadora e alega não ter o juízo apreciado o pedido de formação de provas em poder de terceiros. 3. No caso, a matéria em tela, que trata de pedido de produção da prova pleiteada e saneamento do processo, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual, o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 4.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1937840, 0729504-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1930590, 0719716-63.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE ACORDO COM O CRITÉRIO ESTÁTICO. TEMAS NÃO CONTEMPLADOS NO ROL PREVISTO NO ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática proferida pelo Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela recorrente. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (tema repetitivo no 988) segundo a qual "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, os temas impugnados pela recorrente envolvem a necessidade de produção de prova pericial e a distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático previsto na regra geral estabelecida pelos incisos I e II do art. 373 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. O agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois os tópicos abordados na decisão interlocutória agravada não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1928079, 0716356-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025 14:16:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador